Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-02.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Caracterização da prática intensa do tráfico de drogas pelos três apelantes, em atividade estável e coordenada. Confissão parcial de ANA LAURA, situação concreta da prisão em flagrante, fala dos policiais e laudos de exame do conteúdo dos telefones celulares apreendidos que não deixam margem para

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Caracterização da prática intensa do tráfico de drogas pelos três apelantes, em atividade estável e coordenada. Confissão parcial de ANA LAURA, situação concreta da prisão em flagrante, fala dos policiais e laudos de exame do conteúdo dos telefones celulares apreendidos que não deixam margem para dúvidas. Versões defensivas frágeis e inverossímeis. Condenação mantida. Penas dosadas com o rigor necessário e ampla fundamentação idônea. Impossibilidade de restituição do carro apreendido, pois ficou comprovado que era usado para o transporte de drogas. Apelos improvidos.